Tribunal: TJES
Processo: 5011723-58.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011723-58.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO e outros

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011723-58.2025.8.08.0000

PACIENTE: JOSE AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RAONE BERNARDO SOARES BOMFIM

Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de pacientes presos preventivamente pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado consumado (três vezes), homicídio qualificado tentado (cinco vezes) e receptação, no qual se alega excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial e oferecimento da denúncia, bem como a desnecessidade da custódia cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extrapolação do prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito policial de réu preso configura constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a prisão preventiva dos pacientes está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão do risco de reiteração delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo de 10 (dez) dias para a conclusão do inquérito de indiciado preso, previsto no art. 10 do Código de Processo Penal, não é absoluto e sua superação deve ser analisada sob o prisma da razoabilidade e da complexidade do caso concreto.

A prorrogação do prazo para a investigação, autorizada judicialmente para viabilizar diligências essenciais como a extração e análise de dados de aparelhos celulares, justifica a dilatação temporal e afasta, no momento, a configuração de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

A prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, diante do elevado risco de reiteração delitiva, evidenciado pelo histórico criminal dos pacientes.

O paciente José Augusto Rodrigues do Nascimento responde a múltiplas ações penais pela prática de crimes de roubo, indicando propensão a delitos patrimoniais graves.

O paciente Raone Bernardo Soares Bomfim possui histórico de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e homicídio, o que demonstra personalidade voltada à prática delitiva.

A existência de inquéritos e ações penais em curso constitui fundamentação idônea para justificar a segregação cautelar, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tornando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão insuficiente para acautelar a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A extrapolação do prazo legal para a conclusão do inquérito policial de réu preso pode ser justificada pela complexidade do caso e pela necessidade de diligências imprescindíveis à elucidação dos fatos, não configurando, por si só, constrangimento ilegal.

O histórico criminal do agente, evidenciado pela existência de inquéritos e ações penais em curso, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, a fim de conter o risco de reiteração delitiva.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República, art. 5º, incisos LXV e LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 10 e 312; Código Penal, art. 121, § 2°, incisos I, III, IV, VII e VIII, art. 14, inciso II, e art. 180.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011723-58.2025.8.08.0000

PACIENTES: JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO, RAONE BERNARDO SOARES BOMFIM

Advogado do(a) PACIENTE: RAIANA BIANCARDI LAEBER BENICHIO - ES26626-A

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de JOSÉ AUGUSTO RODRIGUES DO NASCIMENTO e RAONE BERNARDO SOARES BOMFIM, em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES, nos autos do Processo tombado sob nº 5024057-77.2025.8.08.0048.

Os pacientes estão presos preventivamente desde 12 de julho de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2°, I, III, IV e VIII, do Código Penal (3x), art. 121, § 2°, I, III, IV e VIII c/c art. 14, II, do Código Penal (3x), art. 121, § 2°, VII c/c art. 14, II do CP (2x) e art. 180, do Código Penal.

Sustenta a defesa a ocorrência de excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva, sem conclusão do inquérito policial e sem oferecimento da denúncia. Além disso, destaca a desnecessidade da prisão preventiva na hipótese, sendo suficiente a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Além disso, destaca a existência de excesso de prazo na conclusão do Inquérito Policial de réu preso, argumentando que o delegado de polícia responsável pelas investigações requereu a prorrogação do prazo da prisão preventiva dos pacientes, sob a justificativa da necessidade de realização de outras diligências, com manifestação favorável do Ministério Público. No entanto, até a data da impetração, a apontada autoridade coatora não se manifestou acerca do pedido de prorrogação, de modo que a prisão dos pacientes já perdura por 16 dias, sem conclusão do inquérito policial e sem previsão para o oferecimento da peça acusatória.

Neste ponto, relembro que o inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária” e, sob inspiração do direito fundamental à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), o art. 10, do Código de Processo Penal prescreve que “O inquérito deverá terminar no prazo de 10 dias, se o indiciado tiver sido preso em flagrante, ou estiver preso preventivamente, contado o prazo, nesta hipótese, a partir do dia em que se executar a ordem de prisão”. Todavia, embora o artigo 10 do Código de Processo Penal estabeleça o prazo de 10 dias para a conclusão do inquérito de réu preso, tal contagem não é absoluta e deve ser ponderada sob o prisma da razoabilidade e da complexidade do caso concreto.

No caso, a prorrogação do prazo investigativo foi expressamente autorizada judicialmente em 28.7.2025, para viabilizar diligências essenciais, como a extração e análise de dados de aparelhos celulares apreendidos. Tal medida, fundamental para a elucidação da autoria e da materialidade delitiva, justifica a dilatação do prazo, afastando, por ora, a configuração de constrangimento ilegal. A complexidade das apurações, portanto, legitima a extensão temporal, não havendo que se falar em desídia da autoridade policial ou do Poder Judiciário.

Quanto à necessidade da segregação cautelar, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva está solidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante do concreto e elevado risco de reiteração delitiva. O
periculum libertatis
não se baseia em meras suposições, mas em elementos fáticos que revelam a periculosidade acentuada dos pacientes.

Uma consulta ao sistema INFOPEN, demonstra que ambos os pacientes ostentam envolvimento reiterado com a criminalidade. O paciente José Augusto Rodrigues do Nascimento responde a múltiplas ações penais pela prática de crimes de roubo (processos nº 0023969-13.2018.8.08.0035, 0004390-15.2018.8.08.0024, 0001622-53.2017.8.08.0024 e 0004129-85.2016.8.08.0035), indicando uma propensão a delitos patrimoniais graves, cometidos com violência ou grave ameaça.

De igual modo, o paciente Raone possui histórico de envolvimento em crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse ilegal de arma de fogo e o crime de homicídio apurado nos autos da ação penal que originou o presente
writ
(processos nº 0000326-83.2023.8.08.0024, 0008184-93.2023.8.08.0048 e 5024057-77.2025.8.08.0048). Esse histórico evidencia uma personalidade voltada à prática delitiva e um profundo desrespeito pela ordem jurídica e pela vida humana.

Nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que "a existência de inquéritos, ações penais em curso, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar" (AgRg no HC n. 978.980/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/3/2025). A situação dos autos se amolda perfeitamente a esse entendimento.

Dessa forma, as condições pessoais favoráveis, ainda que fossem comprovadas, não teriam o condão de, por si sós, afastar a necessidade da prisão preventiva, quando presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, como ocorre na hipótese.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se, portanto, manifestamente insuficiente para acautelar a ordem pública e conter a senda criminosa dos pacientes.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)